Tribunal: TJBA
Processo: 8003675-23.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8003675-23.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
JOAO DE CASTRO SOUZA, YASMIM FREITAS BRASIL

EMBARGADOS: MADAILDE LEITE ROCHA E OUTRO.

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “ERRO MATERIAL” NO JULGADO
.
PREMISSA EQUIVOCADA.

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE DA CARTEIRA E DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. RECONHECIMENTO. REAJUSTE ANUAL. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS.

VÍCIO APONTADO PELA

RECORRENTE INEXISTENTE. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8003675-23.2023.8.05.0191
, em que figuram como embargante e embargados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.